Tribunal: TJDFT
Processo: 0010601-47.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. Nos termos do Enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado. A aferição do estado de miserabilidade do apelante deve ocorrer perante o Juízo da execução penal, não cabendo à instância recursal a anterior análise da questão, sob pena de supressão de instância. Prevista a pena pecuniária no preceito secundário do tipo penal em que incurso o acusado, sua aplicação pelo órgão julgador é cogente em razão do princípio da legalidade, não sendo possível sua suspensão ou isenção.